Tribunal: TJMT
Processo: 1028120-37.2017.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028120-37.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inscrição / Documentação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[PATRICIA ROZ DOS SANTOS CASTANHARO - CPF: 297.403.448-95 (APELANTE), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA - CNPJ: 00.989.587/0001-03 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

ADMINISTRATIVO
– APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA
– CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À VALORAÇÃO DA CONDUTA DO CANDIDATO – NÃO APRESENTAÇÃO NO MOMENTO ESTABELECIDO – ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO – CONSEQUÊNCIA – PREVISÃO EXPRESSA NO EDITAL DO CERTAME – RECURSO DESPROVIDO.

O Edital do Concurso Público especificou os documentos exigidos na fase de investigação social, os quais contêm informações indispensáveis à valoração da conduta irrepreensível e da idoneidade moral, necessárias ao exercício do cargo, bem como advertiu que a não apresentação, ou apresentação extemporânea de qualquer um deles, importaria a eliminação do candidato, pelo que
não há ato ilegal ou abusivo que pudesse autorizar o deferimento da segurança.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Patrícia Roz dos Santos Castanharo, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado contra o ato da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Investigação Social da Secretaria de Estado de Segurança Pública, denegou a ordem

e extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (id. 86635981).

Alega que foi aprovada em três (3) das quatro (4) fases do Concurso Público, regido pelo Edital n. 1, de 22 de março de 2017, da Perícia Oficial e Identificação Técnica de Mato Grosso – POLITEC
–
, para o cargo de Técnico em Necropsia. Na quarta (4ª) fase, investigação social, restou não recomendada, ao fundamento de que não foi apresentada a certidão negativa criminal da Justiça Federal.

Pontua que entregou todos os documentos e que só poderia ter sido considerada não recomendada, se acaso fosse constatado algum fato desabonador da sua conduta, sob aspectos morais, civis ou criminais, incompatível com a condição de servidor público, e não por suposto descumprimento do edital do certame.

Assevera que protocolou o recurso administrativo contra a decisão que a eliminou do certame, a esclarecer o que havia ocorrido, bem como, por precaução, reencaminhou o documento supostamente não apresentado, todavia, seu pedido foi indeferido.

Sustenta que

a não apresentação de apenas um dos documentos exigidos pelo edital não é motivo razoável para desclassifica-la, pois se trata de mera irregularidade formal, passível de convalidação, incapaz de comprometer a investigação de idoneidade da candidata.

Argumenta, ainda,

que a entrega de documentos no ato do recurso administrativo, não traz qualquer prejuízo a Administração Pública, uma vez que inexiste qualquer restrição nos referidos documentos.

Em suas contrarrazões, o Apelado pugna pelo desprovimento do recurso (id. 86635990).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 88661454).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Patrícia Roz dos Santos Castanharo foi aprovada em três (3) das quatro (4) fases do Concurso Público, regido pelo Edital n. 1, de 22 de março de 2017, para Perícia Oficial e Identificação Técnica de Mato Grosso – POLITEC
–
, para o cargo de Técnico em Necropsia. Na quarta (4ª) fase, Investigação Social, foi eliminada do certame, por não preencher o requisito previsto no subitem 16.4, alínea “
i
”, do Edital, qual seja, a entrega da certidão negativa criminal da Justiça Federal, para fins de análise de sua conduta social e dos seus antecedentes.

No essencial, o teor do recurso administrativo interposto pela Apelante:

[...] A Administração não adotou nenhuma medida de controle de entrega e recebimento dos documentos exigidos no
Edital, procedimento que atenderia não só os interesses dos candidatos, que teriam a prova de ter cumprido a exigência, por meio da disponibilização de um comprovante, mas, principalmente, aos da própria Administração, que teria efetivo controle da apresentação da documentação exigida, resguardando-se, assim, de qualquer prejuízo que lhe pudesse ser imputado. Ao deixar de adotar as necessárias medidas que garantem a prova da entrega dos documentos exigidos, como a emissão de recibo ou protocolo, assinatura em lista específica ou outro meio qualquer, torna-se impróprio exigir da impetrante, a comprovação da entrega da documentação, quando não lhe foi disponibilizado qualquer comprovante, a não ser Aviso de Recebimento (AR) fornecido pelos Correios, seria determinar prova impossível para a situação.

Não se afigura razoável desclassificar a impetrante por provável equívoco, pois se trata de mero ato administrativo formal, passível de convalidação, incapaz de comprometer a investigação de idoneidade da candidata, uma vez que a certidão criminal da Justiça Federal, apresenta nada consta em todas as suas esferas, conforme anexos.

Não havendo, portanto, razões ou critérios objetivos para a eliminação da candidata, que goza de “boa conduta social”, critério que rege a quarta fase do Edital, item 16.4. (id. 86635961, pág. 2).

E a resposta ao recurso, apresentada pela Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Investigação Social:

Registre-se que a apresentação da documentação exigida no item 16.4 somente após o resultado da investigação social, durante a interposição de recurso administrativo, quando decorrido mais de mês do prazo fixado para tal mister, além de não atender o previsto em edital, viola o princípio da isonomia, atraindo a aplicação do item 16.4.1.

No caso em voga, a candidata apresentou Certidão da Polícia Federal, sendo que há documentação audiovisual da abertura do envelope e a pasta contendo toda a documentação enviada encontra-se arquivada, sendo que ambas demonstram o não envio do documento requisitado.

Diante do exposto a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Investigação Social indefere o recurso do candidato conforme fundamentação alhures exposta, mantendo a decisão que eliminou o candidato do certame por ausência da apresentação tempestiva da documentação exigida. (id. 86635961, pág. 2).

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do
writ
, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, pois, para a concessão da ordem, as situações fática e jurídica não podem gerar dúvida, e, muito menos, depender a narrativa de instrução probatória.

O Edital do concurso público, no subitem 4.14, que trata das disposições gerais sobre a inscrição no concurso público, estabelece que,

a inscrição do candidato implicará o seu conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, seus Anexos, Editais Complementares e posteriores alterações, caso ocorram, das quais não poderá alegar desconhecimento. (id. 86635958, pág. 3).

Já o subitem 16.4 elenca, expressamente, os documentos que devem ser apresentados por ocasião da investigação social, e contêm informações indispensáveis à valoração da conduta irrepreensível e idoneidade moral necessárias ao exercício do cargo, de modo que a não apresentação de qualquer um deles importa a eliminação do candidato.

16.1. A Investigação Social, para ambos os cargos: Papiloscopista e Técnico em Necropsia, terá caráter unicamente eliminatório.

16.2. Deverão encaminhar a documentação exigida para a Investigação Social, relacionada no subitem 16.4 deste Edital, os candidatos não eliminados na Prova Objetiva e convocados para a Avaliação Psicológica nos termos dos subitens 14.2 e 14.2.1.

16.2.1. A Investigação Social contemplará somente os candidatos não eliminados na Avaliação Psicológica.

16.3. A Investigação Social verificará a conduta irrepreensível e a idoneidade moral necessárias ao exercício do cargo, tendo como resultado RECOMENDADO ou NÃO RECOMENDADO.

16.4. Os candidatos deverão encaminhar, via Correios, por meio de correspondência registrada com aviso de recebimento (AR), no período de 08 de junho de 2017 a 22 de junho de 2017, para fins de análise de sua conduta social e dos seus antecedentes, os seguintes documentos:

a) fotocópia autenticada em cartório do documento oficial de identidade;

b) fotocópia autenticada em cartório do Cadastro de Pessoa Física (CPF);

c) fotocópia autenticada em cartório do certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, em caso de candidato do sexo masculino;

d) fotocópia autenticada em cartório do título de eleitor e comprovantes de votação da última eleição ou certidão do cartório eleitoral quanto ao cumprimento das obrigações eleitorais;

e) fotocópia autenticada em cartório da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou declaração do órgão que comprove o último e/ou atual emprego, ou declaração firmada pelo candidato de que nunca exerceu atividade laboral;

f) fotocópia do comprovante da residência atual (água, luz, telefone etc);

g) declaração firmada de não haver sofrido ou estar cumprindo, no exercício profissional ou de qualquer função pública, penalidade disciplinar de suspensão ou demissão, aplicada por qualquer órgão público e/ou entidade da esfera federal, estadual e/ou municipal;

h) certidão negativa de antecedentes criminais dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos, expedidos pelo órgão de Segurança Pública responsável;

i) certidões negativas criminais da Justiça Federal e da Justiça Estadual dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos
;

j) fotocópia da última declaração de bens apresentada à Receita Federal.

k) Formulário de informações para fins de Investigação Social, com foto recente 3x4 datada, constante do Anexo VII deste Edital, que deve ser impresso, preenchido e assinado pelo candidato.

16.4.1. O candidato que não postar a correspondência com os documentos relacionados ou postar de forma incompleta ou ainda postar fora do prazo estabelecido no subitem 16.4 para a Investigação Social será eliminado do concurso.

[...]

16.9. O candidato NÃO RECOMENDADO na Investigação Social será eliminado do concurso público. (id. 86635958, pág. 8). [sem negrito no original]

No entanto, mesmo ciente da exigência, a Apelante descumpriu a regra do Edital e pretende ver sanada sua omissão com a apresentação extemporânea dos documentos, o que não se admite.

É certo que o edital, em conformidade com a lei, é grande autoridade e, com seu poder, comanda e disciplina o concurso. Sob sua ordem, os candidatos marcham.

[...] O edital de concurso, desde que consentâneo com a lei de regência em sentido formal e material, obriga candidatos e Administração Pública. (STF, Primeira Turma, RE 480129/DF, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de outubro de 2009).

[...] 2. A jurisprudência do STJ é a de que o Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital.

3. Agravo Interno do Particular desprovido. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1024837/SE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de fevereiro de 2019).

Daí decorrente, não poderia, de fato, a Apelante ser recomendada na fase de investigação social, uma vez que não entregou a certidão exigida na alínea
i
do subitem 16.4 do Edital, documento essencial para a análise da conduta irrepreensível e idoneidade moral necessárias ao exercício do cargo.

Acentuo que a afirmação de que teria enviado pelos Correios todos os documentos exigidos no Edital, não é hábil a satisfazer a rígida exigência de prova pré-constituída no exíguo percurso mandamental, que, como bem sabido, não tolera dilação probatória.

Aliás, é de se registrar o comportamento contrário da Apelante, visto que, ao mesmo tempo em que declara que “a certidão negativa da Justiça Federal foi apresentada na data correta” (id. 86635984, pág. 17), causa incerteza quanto ao envio do referido documento, ao insistir que

a não apresentação de apenas um dos documentos exigidos pelo edital, não é motivo razoável para desclassificar a apelante, pois se trata de mera irregularidade formal (id. 86635984, pág. 20).

Em conclusão, não há ato ilegal, ou abusivo, que pudesse autorizar o deferimento da segurança. O que busca a Apelante não é a proteção de um direito líquido e certo e que teria sido violado, mas, tão somente, um tratamento diferenciado, incompatível com os princípios da igualdade, da razoabilidade e da impessoalidade.

Forte nestas razões,
NEGO PROVIMENTO
à apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2022